Tribunal: TJBA
Processo: 8000635-19.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000635-19.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARGARETE MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

II - O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à lide, consignando que o processo administrativo instaurado estava eivado de vícios materiais e formais insanáveis.

III - A alegação de inexistência de carga horária originária de 40 horas e de regularidade do processo administrativo constitui mera tentativa de revisão do julgamento, incabível em sede de embargos declaratórios.

IV - O efeito prequestionador dos embargos não autoriza sua utilização como sucedâneo recursal.

V - Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000635-19.2022.8.05.0110
, em que figuram como apelante MARGARETE MENDES DOS SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE JUSSARA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora